Tribunal: TJMT
Processo: 1010461-36.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010461-36.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BEATRIZ LEAO DE OLIVEIRA - CPF: 067.809.101-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE AQUINO ALVES - CPF: 055.624.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE
NULIDADE –
BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DA RÉ – 2.
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE –
NATUREZA/VARIEDADE DE ENTORPECENTES – RELEVÂNCIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente,
in casu
, o crime de tráfico de entorpecente, e a medida acarretou a prisão em flagrante da ré, sobretudo quando houver como houve,
fundadas razões
para tanto. No caso dos autos, a ação policial se justificou pela existência de denúncia anônima e na prévia abordagem da ré em via pública, trazendo consigo substancia entorpecente;

2.
Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico de drogas, inadmitindo-se desclassificação para o uso exclusivo e pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, depoimentos de testemunhas em ambas as fases da persecução penal, que relatam a apreensão da droga em poder da apelante e laudo pericial que revela a apreensão de 19,35g de pasta base de cocaína e 251,76g de maconha;

3.
“(...) Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Precedentes. (...)”
(AgRg no HC n. 846.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Beatriz Leão de Oliveira
, contra a sentença anexada sob Id. 181478836, pela qual foi condenada como autora do crime de Tráfico de droga (art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa.

Em suas razões recursais, a apelante arguiu
preliminar de
nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar sem autorização judicial para tanto. No mérito,
almejou

a desclassificação da sua conduta para Porte/Posse de droga para consumo pessoal, mas, se vencida nessa tese, pleiteou a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 na sua fração máxima de 2/3 (Id. 181478852).

As contrarrazões ministeriais são pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso (Id. 181478854)
; igualmente a
Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau (Id. 184435668).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa da apelante alegou a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, sob o argumento de que não poderia ter ocorrido sem a autorização do morador ou de mandado judicial.

Cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

No caso em apreciação, além de se tratar de crime permanente, nota-se que
os policiais constataram a existência de fundadas razões para ingressar na residência da apelante e realizar a busca domiciliar
.

Como bem destacou o juiz primevo, a diligência no endereço da apelante decorreu de denúncia anônima, em que se descreveu a residência da apelante como ponto de comercialização de drogas, dizendo que havia visto um usuário de droga comprando entorpecente de uma mulher conhecida como “Bia”, que estaria sentada em frente da residência e tinha ao seu lado, um pote de plástico de cor preta contendo entorpecentes, sendo que o restante da droga nos fundos do imóvel, próximo de um esgoto.

Consta que os policiais se dirigiram até o endereço, onde se depararam com a ré nas mesmas condições descritas na denúncia. Ao perceber a presença policial, ela dispensou ao solo um celular e dinheiro em espécie; e, em seguida, os policiais localizaram um pote de plástico contendo vinte porções de cocaína. E, depois disso, os agentes policiais realizaram buscas nos fundos do imóvel, encontrando outras porções de cocaína, além de maconha, balança de precisão e rolos de plásticos filmes.

Nesse contexto, nota-se que os policiais se direcionaram à residência da ré, com a prévia informação (obtida por meio de denúncia anônima) de que ali estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes. Ao se aproximarem, avistaram a apelante e, após a abordagem, que se deu em via pública, visualizaram um pote como descrito pelo denunciante e dentro dele, encontraram substância entorpecente. Em seguida, realizaram buscas no imóvel, encontrando outras substâncias ilícitas e material comumente utilizado para a traficância.

Assim, pelo que percebo, a ação policial não se justificou apenas na prévia denúncia anônima, mas na apreensão de substância entorpecente enquanto a apelante se encontrava em via pública, circunstâncias que ensejaram a conclusão de que haviam fundadas razões para o ingresso dos policiais no interior do imóvel.

Nesse sentido:

“(...) Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a aparente justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, a apreensão de substâncias entorpecentes no local, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita (STJ, AgRg no HC 549.157/RS) (...)” (N.U 1020010-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Quanto à idoneidade das palavras dos policiais, além de ser pacificado o entendimento de que
“(...) desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado nº. 8, TCCR/TJMT),
in casu
, inexistem quaisquer indícios de que os agentes da Lei possuem algum motivo escuso para faltar com a verdade, prejudicando a apelante.

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 21.6.2022, por volta das 21 horas, na
Rua Dezoito, n.º 04, Novo Milenium, Cuiabá
/MT,
Beatriz Leão de Oliveira
trazia consigo e tinha em depósito 251,76g de maconha e 19,35g de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1º grau a condenou
como autora do crime de Tráfico de droga (art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, a defesa
almejou

a desclassificação da sua conduta para Porte/Posse de droga para consumo pessoal, mas, se vencida nessa tese, pleiteou a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 na sua fração máxima de 2/3.

A
existência do crime de Tráfico de drogas
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 181478740 - Pág. 12/16 e 181478830), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 181478740 - Pág. 2), Auto de Apreensão (Id. 181478740 - Pág. 10) e laudo pericial (Id. 181478740 - Pág. 31/34), que revelam a apreensão de 19,35g de pasta base de cocaína e
251,76g de maconha
; conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que a apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória.

As testemunhas
Almir Souza Dos Santos
e
Carlos de Aquino Alves
, policiais militares, afirmaram na fase investigativa que um morador do bairro Novo Milênio, lhes informou que na Rua Dezoito, havia uma senhora conhecida pela alcunha de “Bia”, que estaria vendendo drogas em frente à sua residência. O denunciante informou, ainda, que havia acabado de ver uma pessoa comprando entorpecentes de “Bia” e que ela estaria sentada na frente da casa com um pote de plástico de cor preta contendo entorpecente, sendo que haveria mais droga no fundo do imóvel, próximo a um esgoto. Diante da notícia, deslocaram-se até o endereço informado e avistaram a apelante sentada na frente da residência e, ao perceber a presença da guarnição policial, ela jogou ao solo um aparelho celular e algumas cédulas de dinheiro. Ao aproximarem dela, avistaram o pote preto informado na denúncia, e dentro dele havia 20 porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína. Nos fundos do imóvel, localizaram uma sacola plástica contendo uma balança de precisão e outras porções de pasta base de cocaína e outra sacola contendo poções de maconha, além de dois rolos de papel filme.

Em Juízo,
Almir
narrou que,
pela denúncia anônima recebida, a apelante já vinha, havia algum tempo, comercializando entorpecente em sua residência. Na data da prisão em flagrante, o denunciante noticiou que ela estaria em frente à residência com o entorpecente ao seu lado, em um pote plástico. No endereço indicado, ao perceber a presença da guarnição policial, a apelante se desfez de alguns pertences pessoais (dinheiro, celular) e, sendo indagada sobre o comércio de drogas, ela negou. Porém, logo após, lograram êxito em localizar 20 porções de pasta base e, após buscas no quintal do imóvel, encontraram porções de maconha e outras porções de pasta base, além de alguns apetrechos como balança e papel filme.

Igualmente, a testemunha
Carlos
afirmou na fase judicial que receberam denúncia anônima de moradores da localidade dizendo que havia uma pessoa em frente àquele endereço praticando o tráfico de drogas. Deslocaram-se até lá e, ao perceber a presença da viatura policial, a apelante jogou ao solo o celular e algumas notas de dinheiro. Ao abordá-la, encontraram um pote de cor preta contendo 20 porções de droga no seu interior e no fundo da casa
“que dava para um córrego”
, encontraram outras porções de droga, além de balança de precisão.

Na fase investigativa, a apelante disse que a droga encontrada não era de sua propriedade e que não comercializa entorpecentes; já foi presa duas vezes por tráfico de drogas, porém parou de vender. Em Juízo, ela disse que estava na área externa da sua residência com sua filha no colo, quando os policiais chegaram, colocando a arma de fogo em sua cabeça. Eles entraram ali sem sua autorização, sendo que a droga encontrada no pote que estava ao seu lado era de sua propriedade e se destinava ao consumo pessoal, mas negou a propriedade das demais porções de droga. Além disso, afirmou que o quintal do imóvel é grande (um matagal, um esgoto) e é aberto.

Entretanto, apesar de alegar que apenas uma porção era de sua propriedade, ambos os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e que foram inquiridos nos autos em ambas as fases da persecução penal, confirmaram que encontraram uma variedade de drogas no imóvel. E aqui é importante destacar que inexistem indícios de que eles tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autora de crime, "plantando" provas para incriminá-la ou faltando com a verdade. Aliás, sobre isso, a apelante sequer apresentou alguma assertiva para justificar o motivo pelo qual os policiais lhe teriam imputado falsamente a propriedade de substâncias entorpecentes, da balança de precisão e outros.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim, verifica-se que a apelante deixou de comprovar sua assertiva ou apresentar qualquer justificativa para apreensão, além da cocaína, de mais
251,76g de maconha e balança de precisão.

Aqui vale ressaltar que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Outrossim, malgrado a apelante afirmar ser usuária de droga, a alegada condição não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dito isso, ressalto que o legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E justamente em observância à disposição acima,
não me convenço
de que as
drogas localizadas na posse e na residência da apelante se destinavam ao seu uso exclusivo.

A apelante guardava 19,35g de pasta base de cocaína e
251,76g de maconha
, quantidade e variedade de substâncias entorpecentes que
não se revelam compatíveis com o consumo de apenas uma pessoa
, pois, estamos diante de
251,76g
de maconha, o que é capaz de
produzir cerca de
251 cigarros
(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
).

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Ressalto também, outro precedente:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], se a quantidade encontrada – 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha – possibilitaria a confecção de mais de 400 (quatrocentos) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

Já a cocaína,
é importante ressaltar que
0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Além do mais, foi localizada na residência do apelante, uma balança de precisão, apetrecho comumente utilizado para o preparo da droga para venda.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que a apelante tinha em depósito e trazia consigo substâncias ilícitas com propósito econômico,
não
há como se acolher a pretensão desclassificatória nos moldes pretendidos pela apelante.

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

Quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado, n
o caso em tela, o
magistrado
a quo
a aplicou na fração de 1/2 e, para tanto, avaliou
“a quantidade e variedade da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT)”
, tratando-se
19,35g de pasta base de cocaína e
251,76g de maconha.

Na hipótese, entendo ser inviável a aplicação da fração máxima de diminuição em razão do tráfico privilegiado, dada a
diversidade/natureza
do entorpecente, aliada à quantidade de droga, a denotar maior desvalor da conduta, constituindo fundamento
válido
e
idôneo
de aplicação da redutora em fração diversa da mínima.

Ilustrando o raciocínio, confira-se ementa de recente aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n. 846.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023)

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024